Tribunal: TJDFT
Processo: 0737829-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Prisão em flagrante convertida em preventiva de ofício. Furto. Paciente cleptomaníaca. Medidas cautelares suficientes.
1 – Ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia (precedentes do c. STF e e. STJ). No entanto, havendo manifestação posterior do Ministério Público pela prisão cautelar tem-se por suprido o vício da falta de prévio requerimento.
2 - Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, a prisão é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP).
3 – Se o crime imputado à acusada – furto simples, sem violência ou grave ameaça, é punido com pena máxima de 4 anos de reclusão - e a paciente é portadora de quadro clínico compatível com cleptomania (roubo patológico - CID-10 F63.2), o qual se equipara ao termo “perturbação mental”, sugestivo de tratamento ambulatorial de caráter multidisciplinar, não há risco na liberdade dela que justifique a prisão preventiva.
4 - Ordem concedida.